Tribunal: TJDFT
Processo: 0757293-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ERRO OPERACIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA NO TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a regularidade dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação no período de 01/2013 a 03/2016, de forma a obstar o Distrito Federal de promover o desconto de valores a título de ressarcimento da quantia recebida. Alega a parte recorrente a decadência e prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal. Sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação e que o tema 1.009 de recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto, face a modulação dos seus efeitos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, uma vez que apresenta os seus fundamentos para justificar a pretensão para o provimento do pedido inicial. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. A demanda trata da pretensão de ressarcimento de valores pela administração pública. Aborda, portanto, prazo prescricional, uma vez que não há que se confundir, a decadência do direito à revisão do ato com a prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente.
V. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incidem apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa (tese 897 de repercussão geral), o que são distintos do caso em análise. A situação em apreço envolve a questão fixada na tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
VI. No âmbito dos servidores públicos do Distrito Federal, a prescrição está regulamentada no art. 175 da Lei Complementar n. 840/2011, in verbis: "Art. 175. O direito de requerer prescreve:
I – em cinco anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição do cargo em comissão; II – em cinco anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho; III – em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data: I – da publicação do ato impugnado; II – da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado; III – do trânsito em julgado da decisão judicial."
VII. O recebimento dos valores a título de auxílio-alimentação ocorreu no período compreendido de 01/2013 a 03/2016. O recebimento indevido foi apurado por ocasião do Relatório de Auditoria no 05/2016, objeto da decisão no 3828/2018, encaminhado à Controladoria-Geral do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que deu ensejo à instauração do processo administrativo SEI no 00080-00205332/2018-28 em face da parte autora pra que promovesse a restituição da quantia. O ID 35521280 demonstra que apenas em dezembro de 2018 a parte ré notificou a parte autora acerca da percepção indevida de valores desde 01/2013 e da necessidade da sua devolução. Assim, constata-se a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento de valores, relativo ao montante recebido nos meses de 01/2013 a 11/2013. Neste sentido: (Acórdão 1253406, 00280505420168070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. No mérito, observa-se que a parte autora acumula, licitamente, dois cargos públicos, um na esfera distrital e outro na esfera federal. Contudo, em face da referida acumulação foi efetuado o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação, de forme indevida, o que foi apurado por ocasião da auditoria realizada no ano de 2016.
IX. Reitera-se que a acumulação dos cargos era lícita, de modo que o Distrito Federal tinha ciência, mas ainda assim realizava o adimplemento do auxílio-alimentação. Não há nos autos elementos que apontem que o pagamento indevido foi decorrente de conduta da parte autora, visto que ausente qualquer indício de que tenha prestado eventual falsa informação a ensejar o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação. Trata-se, portanto, de erro operacional por parte da administração pública.
X. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
XI. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
XII. Contudo, por ocasião do julgamento daqueles recursos paradigmas do tema 1.009 foi determinada a modulação dos efeitos da tese fixada, nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Assim, não incide a aplicação automática da tese ao caso vertente, de modo que é dispensado que o beneficiado demonstre a sua boa-fé objetiva, sendo que o ressarcimento será devido em caso de evidente má-fé.
XIII. Ocorre que a má-fé não se presume. No caso concreto, não obstante a tese do Distrito Federal de que ausente a boa-fé do servidor, visto que a legislação obsta o recebimento do duplo auxílio-alimentação, é relevante reiterar que não há qualquer indício de que a parte autora tenha omitido informação acerca da acumulação lícita de cargos públicos, tampouco que tenha prestado eventual falsa informação no sentido de que não recebia auxilio alimentação na esfera federal.
XIV. Portanto, constata-se que a parte autora não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública, não existindo elementos para atestar a sua suposta má-fé. A situação decorre de erro operacional da administração, sendo que a apuração de que o auxílio-alimentação não seria devido somente foi identificado mediante auditoria e decisão proferida pelo TCDF, de modo que não há que se falar em má-fé do servidor que recebia aquela verba.
XV. Precedentes das Turmas Recursais envolvendo demanda que trata do recebimento de duplo auxílio-alimentação no caso de acumulação lícita de cargos públicos: (Acórdão 1391607, 07197619220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1413708, 07196743920198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1407896, 07349183720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XVI. O entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da parte autora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XVII. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
XVIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição parcial da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação nos meses 01/2013 a 11/2013 e, no mérito, julgar procedentes os pedidos para declarar a regularidade no recebimento do auxílio-alimentação das parcelas restantes objeto do processo administrativo SEI no 00080-00205332/2018-28 (meses 12/2013 a 03/2016) e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora referente ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob esta rubrica. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.